Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701381-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO RODRIGUES SOBRINHO, WESLEY TOBIAS RODRIGUES AGRAVADO: ROMARIO SOUZA LEAO, ISRAEL FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LÁZARO RODRIGUES SOBRINHO e WESLEY TOBIAS RODRIGUES contra a decisão proferida nos autos da ação monitória em desfavor de ROMÁRIO SOUZA LEÃO e ISRAEL FERREIRA DA SILVA, ora agravados, que indeferiu o pedido de citação dos réus por meio de WhatsApp. Aduzem que a decisão afronta ao que determina o teor do art. 246 do CPC, a Resolução do CNJ n. 354, e a jurisprudência desta Corte, as quais possibilitam a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp, inclusive apenando com multa por ato atentatório à dignidade da justiça o citando que, sem justa causa, deixar de confirmar o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Preparo efetuado. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que o pronunciamento do juiz não desafia recurso de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento arroladas no art. 1.015 do CPC. De acordo com o sistema processual vigente, somente as decisões interlocutórias arroladas taxativamente no artigo 1.015 do CPC são imediatamente impugnáveis por meio do recurso de agravo de instrumento. Dito isto, o pronunciamento judicial que indefere a citação por meio eletrônico não é passível de revisão imediata. Do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. Comunique-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator